Tribunal: TJSP
Processo: 1001836-06.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

Registro: 2020.0000752119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001836-06.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
BANCO PAN S/A, é embargada ELENILDE SANTOS LOBO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

VOTO no 36593
Embargos de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000
Comarca: São Vicente - 5a Vara Cível
Embargante: Banco Pan S/A
Embargados: Elenilde Santos Lobo (Justiça Gratuita) e outro
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material
Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 307/331, ingressou a parte
apelante com embargos de declaração, sustentando que: (a) “a sentença determinou a
solidariedade quanto a devolução em danos materiais, no entanto, prudente que cada réu
seja responsável por restituir aquilo que recebeu”; e (b) “o Banco requerido, deve
restituir apenas os valores que foram descontados a título do contrato ...., sendo certo
que o contrato ... é de responsabilidade integral do Banco Bradesco”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos
no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente do
julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i) “2. Mantém-
se a r. sentença. 2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações de
reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no caso dos
autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a propósito,
desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos da relação
de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar. Nesse sentido, a
orientação: (a) do julgado, para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie,
extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE
GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO
CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma
garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra
do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões
sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da
inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 -
Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso
especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro
grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,.
j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do
original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil
dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a
presença dos elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos
contratos bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a
existência da relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto
à quantificação da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de
consumo, bem como no entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do
STJ, há de se fazer uma distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação
contratual entre cliente e banco, o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser
identificado como consumidor, seja pela exegese do conceito de destinatário final (art.
2o), ou pela interpretação do art. 29, que autoriza a equiparação para fins de proteção
contratual,
atualmente interpretado
segundo
exigência de demonstração de
vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente e o banco. Outra coisa é a
relação jurídica que resulta da imputação de responsabilidade pelo dever de
indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de equiparação a consumidor, seja de
quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não se considera destinatário final
ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera
constatação fática de que se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do
fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria contratual permite-se
investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que
se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da
atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de
questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas
ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva,
inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP,
p.488/469, o destaque não consta do original).”; (ii) “2.2. A instituição financeira
responde objetivamente pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado
e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do
disposto no art. 14, do CDC. “Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o
CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto,
a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o
próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas
situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado
ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.”
(STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ
05.12.2005 p. 323). “O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). “A inversão do ônus da prova
pode decorrer diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato,
que normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório acompanhou
o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de Processo Civil. O
legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência
de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do
direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da
ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa
expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos probatórios pela
própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de
Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a
Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).”; (iii) “2.3. As
instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por terceiros, nas
hipóteses de fraude ou utilização de documentos falsos, inclusive nos casos de golpe em
que o fraudador troca o cartão eletrônico do correntista, nos locais utilizados na
prestação dos serviços bancários, o que compreende não só as agências e
estacionamentos a ela vinculados, mas também caixas eletrônicos em terminais de
autoatendimento ainda que localizados fora das agências, visto que os ilícitos em
questão configuram fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do
empreendimento e, consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade
da instituição financeira pelos danos em questão. Nesse sentido, quanto à
responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiro, inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão
eletrônico do correntista, adota-se a orientação: (a) do julgado da Eg. 2a Seção do STJ,
no julgamento do REsp 1.199.782 PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão,
efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA
DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS
POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes
ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido” (o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos do site deste
Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “Ação indenizatória por danos materiais e morais Golpe
da troca do cartão por fraudador no interior do estabelecimento bancário
Realização de saques indevidos de conta corrente, decorrente de abordagem de
correntista por fraudador, em caixa eletrônico de autoatendimento Aplicação do
CDC (súmula 297 do STJ)
Culpa objetiva do Banco prestador de serviço
bancário (art. 14 CDC) por não coibir a ação criminosa de estelionatário que
aborda correntista em caixa eletrônico na agência e efetua movimentações
bancárias com cartão magnético Súmula 479 do STJ - Matéria pacificada pelo
julgamento do Recurso Especial no 1.199.782/PR, com base no artigo 543-C do
Código de Processo Civil Danos materiais comprovados - Devolução dos valores
indevidamente sacados por falsário O esvaziamento da conta com diversos saques
ilícitos acarretam dano moral Valor da indenização arbitrado em consonância com a
razoabilidade e proporcionalidade Recurso negado”. (13a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

Apel. Cível no 0011452-02.2011.8.26.0655, rel. Des. Francisco Giaquinto, v.u., j.
06.07.2015, o destaque não consta do original); e (b.2) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral Golpe sofrido pelo cliente na fila do caixa eletrônico Troca do
cartão por terceiro Saques indevidos em sua conta corrente Dever do banco de
zelar pela segurança não só dos estabelecimentos, mas também dos caixas
eletrônicos Responsabilidade objetiva Manutenção do valor fixado na r. sentença
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Recurso improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano material Devolução do valor sacado, devidamente corrigido Recurso
improvido”.
(23a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
Cível
no
1004570-29.2014.8.26.0161, rel. Des. J.B. Franco de Godoy, v.u., j. 24.06.2015, o
destaque não consta do original).”; (iv) “2.4. Em ações declaratórias negativas, em que
o consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de
débito em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida,
em razão de contrato bancário celebrado entre ele e a instituição financeira ré, incumbe
a esta provar a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é impugnada pelo
correntista, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ele cobrada, seja por envolver fato
negativo (art. 373, II, do CPC/2015, correspondente ao art. 333, II, do CPC/1973),
sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja por força do disposto nos
arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC. Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos
Santos: “A idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do
direito mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai
atuar a prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que dele
tem o ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do
autor: deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a existência do
mandato, alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há
dúvida de que o último fato alegado é impeditivo com relação a um direito do réu,
competindo a prova, portanto, ao autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato
relacionado com o direito se enquadra na classificação geral, independentemente da
relação jurídica a que se refira, comportando cada qual, de per si, a aplicação da teoria
do ônus da prova, quando for o caso. Quando o fato for um só, como por exemplo,
prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega sua existência, prova-o, juntando
a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma conclusão vários fatos são
questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da prova. É a hipótese acima, por
exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário, com o autor alegando revogação de
mandato. A regra que impera mesmo no processo é a de que “quem alega o fato
deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito, não importando a posição das partes. Desde que haja a afirmação da
existência ou inexistência do fato, de onde se extrai a situação, circunstância ou
direito a favorecer quem alega, dele é o ônus da prova. Durante certo tempo
vigorou o princípio da negativa non sunt probanda, que cede lugar, agora, ao
princípio mais abrangente e mais lógico de quem alega a constituição,
impedimento, extinção ou modificação de direito deve prová-los, sem a
preocupação do posicionamento das partes e com a questão das negativas. Se paira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

incerteza sobre a servidão entre prédios e o proprietário do que seria serviente pretende
declaração de sua inexistência, mesmo sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova
contrária, isto é, provar a servidão, já que ela se refere a fato constitutivo de direito a
favorecê-lo, Na ação onde se pleiteia a declaração de negativa de dívida, o autor
nada deve provar. O fato constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso,
reverte-se para o credor, que é réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não
tem nenhuma vinculação necessária de quem será o benefício, se o fato for provado, ou
seja, se for o autor quem produziu a prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento
da divida por exemplo, o juiz decidirá em benefício do réu (art. 371). Em determinadas
situações, o juiz lança mão de critério subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da
prova, mas para atribui-lo à parte a quem foi desfavorece o juízo de maior
probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao serviço em determinado dia,
mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta dias do mês, faltou ele
vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já há probabilidade
maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser desincumbido de
prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em estreita ligação
com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod plerumque fit”
(“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1, 16a ed.,
Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original). Nesse sentido, quanto
à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de
Humberto Theodoro Júnior: “Para demandas intentadas no âmbito das relações de
consumo existe regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da
prova transferindo-o do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do
CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente
liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, nem de que a
inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira automática, nas relações de
consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a
determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do
consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional
benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um
fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um suporte
probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento,
ou não, da inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do
espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se
ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo
que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o
resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao
processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo elementos
indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor
demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do
magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por exemplo, da
ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a
pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do devido
processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O sistema do
art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se
entendido como critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no
processo. Não pode ser aplicado a partir do nada. (...)” (“Curso de Direito Processual
Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento
Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 896/897, item 669, o
destaque não consta do original). Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova,
objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105,
em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta
Corte no sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO
RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES.
RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega
o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados
pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que,
salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e
ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o
acórdão concluído pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o
pedido, o reexame do conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor
do enunciado no 7 da súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag
650254/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque
não consta do original); e (a.2) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO
DE
DUPLICATA.
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de
relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o
ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo
porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar
que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova
é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010,
DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original). É de se reconhecer que: (a)
compete à instituição financeira manter toda a documentação relativa à sua atividade,
enquanto não operar a prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados; e
(b) a presença do requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a
inversão do ônus da prova, em demandas que envolvam mecanismos de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

utilizados por instituição financeira. Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização.
Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco
(réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade
do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por
meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro,
compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar
de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não
provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do
original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário.
Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. -
Debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado
mediante cartão bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do
cartão, nega a autoria dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do
sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras,
ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida
por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor
do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC.
- Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do
consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que
não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a
Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005
p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da
Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que
houve saques irregulares em sua conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o
banco conteste afirmando que os saques foram feitos por cartão magnético, decerto do
cliente. O tema tem sido frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da
inversão do ônus da prova, em bora, a rigor, devesse ser tratado como simples
alegação de defeito do serviço, desde que devidamente interpretada a expressão
'quando não fornece a segurança [neste caso patrimonial] que o consumidor dele
pode esperar, constante do §1o do art. 14 do CDC, hipótese em que, para não ser
responsabilizado, competiria ao banco provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I,
do art. 14). Seja como for, também é admissível a inversão do ônus da prova,
porque há notícias de saques efetuados com cartões 'clonados', além de outras
falcatruas na realização de saques fraudulentos, sendo a alegação do consumidor,
portanto, verossímil. Mesmo que não se considerasse verossímil a alegação, a
hipossuficiência do consumidor é manifesta, porque não se pode negar a sua
inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos conhecimentos técnicos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

projeto ou do processo utilizado na execução do serviço, nem tem condições, ele
mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de incidente, como
poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus da prova em
benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao banco provar
que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual
alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e
para assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas
as medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os
'caixas eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem
ou máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir
a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
Na espécie, presente também o requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do
CDC, para a inversão do ônus da prova, visto que o consumidor desconhece os
mecanismos de segurança utilizados pelo banco. Ademais, é de se ver que compete à
instituição financeira ré manter toda a documentação relativa à sua atividade, por
imposição legal, enquanto não operar a prescrição e a decadência em relação aos atos
nela consignados.”; (v) “2.5. Reconhece-se o defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré
apelante, consistente nos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte
autora, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que a
assinatura ali atribuída à parte autora é falsa, conforme apurado pelo laudo de perícia
grafotécnica, acolhido, por bem elaborado. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, reconhece-se que: (a) a parte autora sustenta em sua exordial que
recebe benefício previdenciário do INSS (fls. 02/03) e que se surpreendeu ao descobrir
que a parte ré vem efetuando descontos em seu benefício previdenciário referentes a
contrato de crédito consignado (fls. 02/03), afirmando que nunca fizera tal pactuação
(fls. 02/03); (b) a parte ré apelante alega em sua contestação que “a transação foi feita
através de correspondente bancário e o consumidor compareceu em loja do requerido,
entregou seus documentos pessoais e assinou o contrato” (fls. 79) e que “não pode o
Banco Réu ser obrigado a produzir prova negativa sobre a expressão de vontade do
autor, uma vez que não estão presentes a verossimilhança de suas alegações, dado o
contrato assinado” (fls. 81); e (c) a assinatura atribuída à parte autora na adesão em
questão é falsa, conforme apurado no laudo pericial (fls. 223/237), que deve ser
acolhido, por bem elaborado, visto que sequer foi impugnado por profissional com
conhecimento técnico especializado na área de grafotecnia, nem infirmado pela prova
constante dos autos. Contratos, com assinaturas falsas ou com assinaturas contestadas,
sem comprovação da veracidade delas, não podem obrigar o impugnante da assinatura.
É de se ver que: (a) “Se o documento não estiver assinado pelo interessado não
constituirá sequer começo de prova por escrito.” (Washington de Barros Monteiro,
"Curso de Direito Civil - Parte Geral", vol. 1, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 252); (b) “A
declaração de vontade é elemento essencial do negócio jurídico. É seu pressuposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

Quando não existir pelo menos aparência de declaração de vontade, não podemos
sequer falar de negócio jurídico. A vontade, sua declaração, além de condição de
validade, constitui elemento do próprio conceito e, portanto, da própria existência do
negócio jurídico” (Sílvio de Salvo Venosa, “Direito Civil Parte Geral”, vol. I, 5a ed.,
Atlas, 2005, SP, p. 397); e (c) “Os direito do portador explica Magarino Torres
regulam-se pela sua boa ou má-fé. Incumbe ao devedor, para se exonerar ou restabelecer
a própria obrigação, a prova do vício; e ao portador, a de sua boa-fé, para que valha o
escrito impugnado. Essa diversidade de tratamento não vigora, entretanto, quando
estiver em causa a falsidade da própria assinatura do obriga, pois sendo este o requisito
primordial da obrigação ou elemento exteriorizador da intenção de se obrigar, a sua
falsidade induz não apenas a nulidade, mas a inexistência do ato cambiário sobre o qual
incidiu o falso. Nessas condições, a defesa executiva da vítima não fica limitada a má-fé
do seu demandante, estendendo-se erga omnes mesmo ao portador de boa-fé. Daí
afirmar-se que o devedor pode alegar a falsidade do título cambiário mesmo contra
terceiro portador de boa-fé. Provada a falsidade do título desaparece a responsabilidade
cambiaria.” (Eg. 4a Câmara do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, rel. Des. Jose
Bedran, in JTACP-RT 109/215). Ademais, a parte ré fornecedora de serviços responde
por danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude ou utilização de documentos
falsos, visto que os ilícitos em questão configuram fortuito interno, porquanto fazem
parte do próprio risco do empreendimento e, consequentemente, não têm o condão de
excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos em questão. Nesse sentido, em casos
análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
INDENIZATÓRIA - FRAUDE - DANO MORAL - TELEFONIA Contratação
fraudulenta de serviços de telefonia por terceiro - Exclusão da responsabilidade do
fornecedor apenas nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso
em tela - Aplicação da teoria do risco profissional - Risco da própria atividade da
ré, risco consagrado também pela doutrina nacional para assegurar a reparação
de prejuízos que possa causar aos usuários dos seus serviços - Fraude perpetrada
que gerou perturbação emocional, transtornos e aborrecimentos, passíveis de
indenização - Falha na prestação de serviços - Dano moral configurado diante do
acervo probatório Valor da condenação fixado em R$ 5.000,00 - RECURSO
PROVIDO.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação 1011027-08.2016.8.26.0032,
rel. Des. Sérgio Shimura, v.u., j. 02/08/2017, o destaque não consta do original); (b)
“(...) DANO MORAL - Débito Automático em conta corrente Contratação
inexistente Fraude Não observância do banco em permitir os débitos sem
autorização do correntista - Inobservância da empresa que firmou contrato sem a
devida verificação dos dados Responsabilidade solidária do estabelecimento
comercial e do banco Existência de dano moral passível de indenização - Relação de
Consumo Reconhecida - Incidência dos artigos 7o, 12 e 14, todos do CDC: - Havendo
débito automático em conta corrente não autorizada pelo correntista, responde
solidariamente pelos danos a ele causados, independentemente de culpa, a empresa
fornecedora dos serviços que manteve relação direta com o terceiro fraudador e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

instituição bancária mantenedora da conta corrente, à luz dos artigos 7o, 12 e 14o,
todos do Código de Defesa do Consumidor. (...) RECURSO NÃO CONHECIDO EM
PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (13a Câmara de Direito
Privado, Apelação 0031198-28.2012.8.26.0554, rel. Des. Nelson Jorge Júnior, v.u., j.
16/05/2016, o destaque não consta do original); e (c) “APELAÇÃO AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA HABILITAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DÉBITO AUTOMÁTICO QUE
ACARRETOU O BLOQUEIO DOS GANHOS SALARIAIS DO CONSUMIDOR
POR MAIS DE NOVE MESES - DANO MORAL CARACTERIZADO - Cumpre
à empresa prestadora o dever de zelar pela segurança dos serviços que oferece ao
mercado, adotando todas as medidas cabíveis para verificar a autenticidade dos
dados fornecidos no momento da contratação, bem como a identidade do
contratante, uma vez que a ocorrência de fraudes consiste em risco típico da
atividade desempenhada Majoração do quantum indenizatório Indenização no
montante de R$15.000,00 Incidência de juros moratórios a partir do ato de citação Art.
405 do CC e 219 do CPC - Negado provimento ao apelo da ré e apelo do autor
parcialmente
provido.”

(25a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
9124896-50.2009.8.26.0000, rel. Des. Hugo Crepaldi, v.u., j. 24/10/2012, o destaque
não consta do original). Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa
exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré
apelante. Em consequência, de rigor, o reconhecimento de que o contrato de mútuo
bancário objeto da ação não obriga a parte autora, porque falta prova da veracidade da
respectiva assinatura ali aposta e, consequentemente, da inexigibilidade da dívida em
questão e da ilicitude dos descontos em benefício previdenciário. Quanto ao
reconhecimento de que contrato com assinatura falsa não obriga a quem ela à atribuída,
a orientação dos seguintes julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“Embargos à execução. Contrato particular de compromisso de venda e compra de
imóvel. Falsidade da assinatura do compromissário-vendedor Silvio. Ato
inexistente em relação a ele. Extinção por ilegitimidade passiva. Aplicação da mesma
solução à embargante Elisangela, esposa de Silvio, pois ela não é coproprietária,
tampouco vendedora do imóvel litigioso, assinando como anuente/ interveniente, nos
termos do art. 1.647, I, do CC. Deserção afastada. Recurso adesivo desprovido. Provido
o
recurso
principal.”
(13a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
0003104-16.2009.8.26.0218, rel. Des. Cauduro Padin, j. 06/11/2013, o destaque não
consta do original); e (b) “Negócio jurídico inexistente (constituição de sociedade
empresária mediante contrato falso, utilizando dados de pessoas que não
manifestaram vontade de serem sócios, mediante falsidade de assinaturas e
documentos) - O ato inexistente é, segundo os doutos, um nada e, sendo vazio, não
produz efeito algum, dispensando prévia declaração de nulidade para que se
fulmine um dos efeitos obtidos pela inexistência (o arquivamento do contrato falso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

JUCESP) - Necessidade de cancelar o registro da sociedade por constituir decisão que
atende aos interesses da segurança e publicidade do registro e para proteger terceiros
dos danos da empresa fantasma Provimento, em parte.” (4a Câmara de Direito
Privado, Apelação 0602766-37.2008.8.26.0053, rel. Des. Enio Zuliani, j. 26/08/2010, o
destaque não consta do original).”; (vi) “2.6. Reconhecido que o contrato bancário
objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da
dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora,
de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a inexistência e a
inexigibilidade do débito referente ao contrato de empréstimo consignado objeto da
ação, em relação à autora, sem alteração da tutela de urgência concedida relativa a
exclusão de inscrição do débito do contrato em cadastro de inadimplentes.”; (vii) “2.7.
Comprovado o ato ilícito e o defeito de serviço, consistente em indevido desconto de
valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de contrato
bancário, cuja contratação não foi demonstrada pela parte ré, e não configurada
nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação do banco réu apelante na obrigação de indenizar a
autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. Tratando de responsabilidade do
banco réu que ensejou a contratação fraudulenta e do banco adquiriu o crédito
fraudulento, vinculados por meio de cadeia formada para o fornecimento de serviço, nos
termos do art. 7o, § único, e 25, § 1o, do CDC, o que ocorreu no caso em análise, em que
o réu Banco Pan S/A ensejou a contratação por meio de fraude e o Banco Bradesco S/A
adquiriu o referido crédito contratado por meio fraudulento, de rigor, a condenação
solidária dos mesmos. Isto porque, na hipótese de haver mais de um causador do dano,
o art. 942, do CC/2002, prevê a responsabilidade solidária de todos eles pelo
ressarcimento integral dos danos, de sorte, que o lesado tem a faculdade de optar contra
quem irá litigar, cabendo ao causador do dano demandado, apenas e tão-somente, em
ação própria exigir dos demais a cota parte. Neste sentido, a orientação das notas: (a) de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “Responsabilidade solidária. Em se
tratando de ofensa ou violação de direito de outrem, desnecessária a detalhada apuração
da parcela de responsabilidade de cada um dos demandados. Em ação regressiva entre
os responsáveis, o grau de responsabilidade de cada um poderá ser apurado. (RT
784/292). Solidariedade passiva entre os causadores do dano. Se o violador do
direito ou causador do prejuízo não é uma pessoa, mas um grupo de pessoas, estão todas
e cada uma de per si obrigadas a reparar integralmente o dano. Nada obstante, aquele
que pagar por inteiro a dívida comum poderá exigir do co-devedor a sua cota (CC 283)
(RT 660/134).” (“Código Civil Comentado”, 6a edição, RT, 2008, p. 762, parte da nota
5 ao art. 942, o sublinhado não consta do original); (b) Theotonio Negrão: “Há co-
participação quando as condutas de duas ou mais pessoas concorrem efetivamente para
o evento, gerando responsabilidade solidária. Cada um dos co-agentes que concorre
adequadamente para o evento é considerado pessoalmente causador do dano e obrigado
a indenizar” (RF 378/314)”. ("Código Civil e Legislação Civil em Vigor”, 27a ed.,
2008, Saraiva, p. 270, nota 2 ao art. 942).”; (viii) “2.8. Mantém-se a condenação
solidária da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

de R$8.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento. 2.8.1. O
desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato
ensejador de dano moral. “Está assentado na jurisprudência da Corte que “não há que se
falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam”. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ
12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ). Especificamente, no
que concerne ao reconhecimento de que o desconto indevido de valores em benefício
previdenciário, por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação
dos seguintes julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“RESPONSABILIDADE CIVIL Contrato Cartão de crédito consignado e reserva de
margem consignável (RMC) Autor nega a contratação de cartão de crédito consignado
emitido pelo Banco-réu Não apresentação do contrato que teria sido firmado pelo
autor e que autorizaria o pagamento dos valores mínimos das faturas do cartão por meio
de descontos diretamente efetivados no beneficio previdenciário do autor Ônus da
prova que competia ao Banco-réu Art. 373, II, CPC/2015 Inexigibilidade das
cobranças feitas a título de reserva de margem consignável e devolução dos valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor Cabimento Não
comprovada a autorização do autor para a emissão do cartão de crédito, afigura-se
descabida a manutenção de reserva de margem consignada do benefício previdenciário
em razão daquela operação - Dano moral "in re ipsa" Indenização fixada em R$
6.000,00 (valor atualizado monetariamente a partir da data da sentença e juros de mora
de 1% a.m. a partir da citação) Sentença mantida Recurso desprovido.” (TJ/20a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 1001114-83.2018.8.26.0047, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, v.u., j. 18.06.2018); (b) “DANO MORAL. Prejuízo suportado
pela autora que teve indevido desconto, em beneficio percebido perante o INSS, de
valores relativos a contrato de empréstimo que não celebrou com o Banco réu.
Dano moral existente. Fatos que não configuram mero dissabor. Sentença
mantida. Recurso não provido” (TJ/5a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no
642224-4/9-00, rel. Des. Roberto Mac Cracken, v.u., j. 10.06.2009); e (c) “DANO
MORAL Descontos indevidos em beneficio previdenciário - Contrato de empréstimo
firmado por terceiro em nome do aposentado mediante uso de documentos falsificados -
Fraude confessada pela instituição financeira mutuante - Ônus da apelada de demonstrar
que a assinatura lançada no documento de financiamento proveio da pessoa indicada
nos documentos apresentados - Falta de prova da adoção das normas mínimas de
segurança - Evidência da falta de zelo da instituição bancária quanto à apuração da
veracidade dos documentos e informações que lhe eram apresentadas pelo falsário -
Culpa do banco caracterizada - Suficiência dos descontos indevidos para
configuração do dano moral
Fixação da verba indenizatória levando-se em
consideração da idade (60 anos) e idoneidade do apelante, o fato de a recorrida ter sido
também vítima de estelionato e, ainda, que cancelou o contrato e suspendeu os
descontos assim que constatada a fraude Dano moral arbitrado em cinco vezes o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

global dos descontos efetuados Indenizatória procedente Apelação provida para esse
fim” (TJ/19a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 991.07.049112-0, rel. Des.
Ricardo Negrão, v.u., j. 28.09.2010, o destaque não consta do original). 2.8.2. Quanto à
quantificação da indenização por danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o
arbitramento de indenização por dano moral reconhecido deve considerar a condição
pessoal e econômica do autor, a potencialidade do patrimônio do réu, bem como as
finalidades sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada
a compensação pelo dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa
da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não
fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma,
AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ
07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ). 2.8.3. “Quanto ao emprego do salário
mínimo como critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial
acolhida. Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator
Ministro Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-
MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo:
impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação
do quantum da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR,
Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-
mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum
será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial provimento
ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do salário mínimo,
devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF). Nos termos da Súmula
362 do STJ, “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde
a data do arbitramento”. 2.8.4. Considerando os parâmetros supra indicados e buscando
assegurar à lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, mostra-se,
na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na quantia de R$
8.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento. Observa-se
que, na data da prolação da r. sentença, 02.03.2020, o valor do salário mínimo era de
R$1.045,00, daí por que a indenização arbitrada correspondia a aproximadamente 8
salários mínimos.”; (ix) “2.9. No que concerne o pedido de indenização, por dano
materiais, como consequência da declaração de inexistência do negócio jurídico objeto
da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, na ausência de prova de
danos materiais diversos dos já compreendidos na restituição recíproca de valores
despedidos em razão negócio jurídica inexistente, a reposição das partes ao estado
anterior, o que, no caso dos autos, compreende: (a) a manutenção da r. sentença na parte
em que condenou os réus a restituirem à parte autora a quantia correspondente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

parcelas indevidamente descontadas, com incidência de correção monetária e juros de
mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r.
ato judicial recorrido; e (b) a reforma da r. sentença, para condenar a parte autora cliente
na obrigação de devolução à parte ré banco, como obrigação de pagar quantia certa, ou
seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão do
negócio jurídico inexisteste, com incidência de correção monetária a partir da data do
efetivo credimento. 2.9.1. A parte autora consumidora tem direito à restituição dos
valores descontados em seu benefício previdenciário, visto que os descontos de
parcelas, referente a débito declarado inexigível implicaram em diminuição de seu
patrimônio, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para
impedir o enriquecimento indevido. Neste sentido, a orientação: (a) para casos
análogos, mas com inteira aplicação à espécie, do julgado do Eg. STJ extraído do
respectivo site: “(...) 12. A jurisprudência deste Sodalício Superior é assente no
sentido de que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis
sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito
de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes:
AgRg no REsp 1026215/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 13.05.2008, DJ de 28.05.2008; AgRg no REsp 1013058/RS, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, julgado em 25.03.2008, DJ de 11.04.2008; AgRg no Ag
953.299/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em
12.02.2008, DJ de 03.03.2008.(...)” (REsp 646081/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
data da publicação: 02/08/2010, o destaque não consta do original); e (b) de Sergio
Cavalieri Filho: “O dano emergente, também chamado positivo este sim, importa
efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. O Código
Civil ao disciplinar a matéria no seu art. 402 (reprodução fiel do art. 1.059 do Código de
1916, caracteriza o dano emergente como sendo aquilo que a vítima efetivamente
perdeu. A mensuração do dano emergente, como se vê, não enseja maiores
dificuldades. Via de regra importará no desfalque sofrido pela vítima; será a diferença
do valor do bem jurídico entre aquele que ele tinha antes e depois do ilícito.”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, item 18.1., o
destaque não consta do original). 2.9.2. Reconhecida, no caso dos autos, a inexistência
do negócio jurídico objeto da ação, por falta do elemento essencial de manifestação da
vontade da parte cliente, de rigor, independentemente de reconvenção, a restituição das
partes ao estado anterior, que, na espécie, compreende a condenação da parte ré banco
na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos descontadas da
parte autora, para satisfazer os débitos inexigíveis dos contratos em questão, com
incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, bem
como determinar a devolução pela parte autora consumidora à parte ré instituição
financeira do numerário percebido em razão do contrato inexistente, com incidência de
correção monetária a partir da data em que liberado para a parte autora. Nesse sentido,
quanto à reposição ao estado anterior, para a hipótese de anulação de negócios jurídicos,
a orientação do julgado extraído do site dof Eg. STJ: “DECISÃO (...) Em suas razões, o
recorrente aponta a violação dos artigos 150, 171 e 177 do Código Civil. Sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

síntese, que "o contrato se deu de forma regular e dentro dos parâmetros legais
estabelecidos" (fl. 409), "assim, inexistindo nos autos qualquer fato que enseje a
caracterização de erro substancial não pode ser anulado o negócio" (fl. 413). Alega,
ainda, que não deve ser mantida a condenação acerca dos danos materiais, pois "um
negócio anulável gera um efeito ex nunc, ou seja, não retroage, anula-se o negócio, mas
permanecem seus efeitos" (fl. 414). Com as contrarrazões anexadas às fls. 420/424, o
recurso foi admitido na origem (fls. 248/249), ascendendo a esta Corte Superior. É o
relatório. DECIDO. A irresignação não prospera. (...) Da mesma forma, no tocante
aos efeitos da decisão que anula o negócio jurídico, o entendimento esposado no
acórdão recorrido se alinha com a orientação jurisprudencial pacificada no âmbito
desta Corte Superior, de que a sentença anulatória, de acordo com o artigo 182 do
Código Civil, tem natureza desconstitutiva e deve restituir as partes, na medida do
possível, ao estado anterior, motivo que legitima a indenização levada a efeito pelo
Tribunal estadual. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. (...) 5. O art. 182 do CC preconiza que, sempre que possível, a anulação
de negócio jurídico deverá implicar o retorno das partes ao status quo ante. Não
obstante, o art. 1.214 do mesmo diploma legal consubstancia uma exceção à regra
estabelecida pelo artigo anterior, de modo que, considerando-se que os embargados
foram possuidores de boa-fé durante todo o período em que vigorou o contrato, é
medida de justiça a percepção dos frutos dos imóveis, nestes incluídos os lucros
cessantes e demais valores recebidos em decorrência do negócio jurídico ora invalidado.
(...). 8. Embargos de declaração da Meliá Brasil Administração Hoteleira parcialmente
acolhidos, sem efeitos infringentes; rejeitados os da Gafisa S/A e os do Banco BBM
S/A." (EDcl no REsp 1.188.442/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2013, DJe 27/8/2013) "RECURSO ESPECIAL.
DOAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL PARTICULAR À MUNICIPALIDADE.
ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÃO. GARANTIA DA POSSIBILIDADE DE
CONSTRUIR O EQUIVALENTE A SEIS VEZES A ÁREA DO TERRENO.
MODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE POSTURAS. REDUÇÃO DA ÁREA A SER
CONSTRUÍDA. INVALIDADE DA CONDIÇÃO, CONTRÁRIA A NORMAS DE
ORDEM PÚBLICA, RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
ANTERIOR. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DA ÁREA TRANSFERIDA AO ENTE
PÚBLICO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
-
A
invalidade
reconhecida
judicialmente, com trânsito em julgado, do acordo firmado entre o Município de São
Paulo e os particulares, ora recorrentes, envolvendo condição estabelecida para a
efetivação da doação (garantia de construir, em qualquer momento, até seis vezes a área
do terreno), implica a indenização, apenas, pelo valor da parcela do imóvel efetivamente
transferida ao ente público. É que a nulidade da condição estabelecida para a efetivação
da doação, a rigor, acarretaria, no caso concreto, o retorno das coisas ao seu estado
anterior. Sendo impossível, entretanto, devolver a parcela do imóvel objeto da doação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

cabe indenizar o valor equivalente a essa parcela e só, na linha do que dispõe o art. 182
do Código Civil. (...). Recurso especial não conhecido." (REsp 1.229.919/SP, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/6/2011, DJe
9/8/2011) Diante do exposto, nego seguimento ao recurso especial, prejudicado o
exame da petição de fls. 440/442.” (REsp 1386477/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, data da publicação: 28/05/2014, o destaque não consta do original). Nesse
sentido, quanto à admissibilidade de restituição das partes à situação anterior de
contratos anulados de que decorreram prestações recíprocas, independentemente de
requerimento da contestação ou reconvenção, a orientação dos julgados do Eg. STJ,
para casos análogos, extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSO CIVIL. RESCISÃO
DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA PROPOSTA PELO
VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS DO PREÇO.
DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. Na ação de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda, proposta pelo vendedor contra o comprador
inadimplente, o juiz pode ordenar a devolução de parte das parcelas do preço
independentemente de reconvenção. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ-3a
Turma, REsp 97538/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 10.04.2000, DJ. 08.05.2000, o
destaque não consta do original); e (b) “PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
Parcelamento do solo. Resolução. Restituição. CDC. Reconvenção. - O CDC se aplica à
relação de consumo estabelecida entre a empresa que comercializa imóveis loteados
urbanos e o promissário comprador, operação que é regulada, no que tem de específico,
pela legislação própria (Lei 6766/79). - Resolvido o negócio, cabe a restituição das
parcelas mensais pagas pelos promissários compradores, que já perderam o sinal
em favor da promitente vendedora. - A decisão sobre a restituição das partes à
situação anterior integra resolução judicial do contrato e deve ser objeto de
decisão do juiz ainda que não tenha sido requerido pela parte na contestação ou
em reconvenção. Recurso não conhecido”. (STJ-4a Turma, Resp 300721/SP, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 04.09.2001; DJ. 29.10.2001, o destaque não consta do
original). 2.9.3. A correção monetária do valor a ser restituído incide a partir da data do
desembolso do pagamento ou do recebimento do crédito a ser restituído. Não se pode
olvidar que a correção monetária importa apenas, na recomposição do valor da moeda
corroído pela inflação. Em caso de condenação decorrente de ilícito contratual, a
correção monetária incide a partir da data em que quantificado o prejuízo e não do
ajuizamento da ação, mesmo em ações do processo de conhecimento, sendo certo que
isto não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81. Em sendo assim, quanto ao
termo inicial de incidência de correção monetária, é de ser fixada na data do desembolso
do pagamento ou do recebimento do crédito a ser restituído. Neste sentido, a orientação:
(a) da Súmula 43/STJ: “Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir
do efetivo prejuízo”; e (b) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1)
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO
DO SINAL PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO PARCIAL PRETENDIDA PELO FORNECEDOR. -
Em se tratando de devolução de quantia determinada, a correção monetária deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

ser plena, ou seja, contada desde quando ocorrido o desembolso. - Nas hipóteses de
responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se a partir da citação. - Encargos
sucumbenciais atribuídos à ré por força do disposto no art. 21, § único, do CPC. -
Dissídio interpretativo não caracterizado quanto à pretendida restituição apenas parcial
do "quantum" pago pela autora. Recurso especial conhecido, em parte, e provido apenas
para que os juros moratórios fluam a contar da citação.” (STJ-4a Turma, REsp
327378/RJ, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 06/09/2001, DJ 15/05/1995 p. 13395); e
(b.2) “COMPRA E VENDA. NÃO APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO.
RESTITUIÇÃO
DE
PARCELAS
PAGAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. Impossibilitado o aperfeiçoamento do negócio contrato, sem culpa
dos compradores, imperiosa se faz a restituição das importâncias pagas, com
correção monetária que será devida desde o desembolso das quantias, a fim de
evitar-se o enriquecimento sem causa, eis que a correção nada acresce ao montante
a ser devolvido, apenas preserva seu valor real.” (STJ-3a Turma, REsp 35697/SP, rel.
Min. Cláudio Santos, v.u., j. 04/04/1995, DJ 15/05/1995 p. 13395, o destaque não
consta do original).”; (x) “2.10. Reforma-se a r. sentença, para determina-se a
compensação (a) dos créditos da parte ré referente às quantias efetivamente
disponibilizadas em favor da parte autora em razão do contrato inexistente com (b) o
débito resultante de sua condenação referente à restituição de valores indevidamente
descontados, e à indenização por danos morais, (c) com extinção das obrigações até
onde elas se compensarem, visto que satisfazendo os requisitos exigidos pelo art. 368 e
seguintes do CC. 2.10.1. Inexiste na legislação óbice a alegação de compensação de
créditos, uma das formas de extinção das obrigações (art. 368 do CC) e defesa indireta
de mérito, como matéria de defesa (CPC, art. 343). Nesse sentido, a orientação do
julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
ARTS.
368
E
369
DO
CÓDIGO
CIVIL.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. DEFESA INDIRETA
DE
MÉRITO.
PRINCÍPIOS
DA
ECONOMIA
E
DA
CELERIDADE
PROCESSUAL. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS DE DEFESA DO RÉU.
INTELIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Cuida-se, na
origem, de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis na qual o réu
alega a ocorrência de compensação de dívidas. 2. A compensação é meio extintivo
da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial ou de contradireito do
réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa,
independentemente da propositura de reconvenção em obediência aos princípios
da celeridade e da economia processual. Precedentes. 3. Hipótese em que o réu
defende o não pagamento da dívida cobrada pelo autor com base em compensação
de dívidas, sem, contudo, formular pedido de cobrança de eventual diferença de
valores compensados. O acórdão recorrido entendeu que a alegação de
compensação se deu na via inadequada, pois somente poderia ser feita em ação
reconvencional. 4. Não é razoável exigir o ajuizamento de ação reconvencional
para a análise de eventual compensação de créditos, devendo-se prestigiar a
utilidade, a celeridade e economia processuais, bem como obstar enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

sem causa. 5. O Novo Código de Processo Civil no seu art. 343, atento aos
princípios da economia e da celeridade processual, adotou a concentração das
respostas do réu, facultando a propositura da reconvenção na própria contestação.
6. Recurso especial provido para que o tribunal local proceda a novo julgamento
da apelação, analisando o tema da compensação como entender de direito” (STJ-3a
Turma, REsp 1524730/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/08/2015, DJe
25/08/2015, o destaque não consta do original). 2.10.2. Em casos da inexistência,
nulidade ou anulação de contrato, é admissível deliberar a compensação, até mesmo de
ofício, entre o débito de um dos contratantes constituído por valores que ele deve
restituir com o seu crédito por indenização devida outro, por se tratar de simples
decorrência do julgamento de desfazimento do vínculo contratual, com restituição das
partes ao estado anterior. Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELA EVOLUÇÃO DO REBANHO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMPO DE USO DO BEM SEM
CONTRAPARTIDA. COMPENSAÇÃO COM RESES ALIENADAS. VÍCIO
ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. DECORRÊNCIA DA EFICÁCIA
RESTITUITÓRIA. ART. 182 DO CC/2002. DECISÃO MANTIDA. 1. Não
conhecido o recurso interposto com base no art. 105, III, "a", da Constituição Federal,
por falta de prequestionamento, fica prejudicado o exame do recurso em que suscita
divergência jurisprudencial quanto à mesma tese jurídica. 2. "A iterativa jurisprudência
desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea c do
permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados
aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n.
1.425.676/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
14/5/2019, DJe 24/5/2019). 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão
recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento
(Súmula n. 211/STJ). 4. Anulado o contrato de compra e venda, é possível
determinar, de ofício, a compensação entre valores a serem restituídos pelo credor
com indenização pelo tempo de uso indevido do imóvel pelo devedor. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt nos EDcl no REsp
1649729/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/11/2019, DJe 19/11/2019, o
destaque não consta do original). 2.10.3. Presentes os requisitos legais, previstos no art.
368 e seguintes, do CC, para o acolhimento do pedido de compensação formulado pela
parte ré instituição financeira, com extinção das obrigações até onde elas se
compensarem. Isto porque o crédito (a) da parte ré referente à quantia efetivamente
disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato declarado inexistente e
(b) da parte autora resultante da condenação da parte ré à restituição de valores
indevidamente descontados e da indenização por danos morais, (c) referem-se a dívidas
líquidas, vencidas e fungíveis, em que as partes figuram reciprocamente, como credoras
e devedoras, satisfazendo os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

compensação, com extinção das obrigações até onde elas se compensarem. Na espécie,
o efetivo crédito na conta corrente da parte autora restou demonstrado a fls. 81,
consistente em comprovante de transferência de valores para conta corrente com mesmo
número e mesma agência na qual a parte autora recebe seu benefício previdenciário (fls.
16), sendo certo que a parte autora sequer impugnou especificamente o documento
indicado a fls. 81.”; (xi) “3. O provimento, em parte, do recurso não justifica a
modificação da condenação em encargos de sucumbência, nos termos em que
estabelecida pela r. sentença recorrida, visto que mínima a alteração do julgado.”; e (xii)
“4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juiz sentenciante, o recurso deve ser
provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a r. sentença, para condenar: (a) a
parte autora cliente na obrigação de devolução à parte ré banco, como obrigação de
pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua
conta, em razão do negócio jurídico inexisteste, com incidência de correção monetária a
partir da data do efetivo; e (b) determinar a compensação dos créditos e débito nos
termos especificados no julgado. O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.”.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para rejeitar
os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos de
declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o julgado
embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1001836-06.2019.8.26.0590/50000

Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota
2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator